Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. PARCELA VENCIDA DO ANO DE 2021. DECISÃO QUE SUSPENDEU O FEITO E DETERMINOU O LEVANTAMENTO DAS CONSTRIÇÕES EM RAZÃO DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONEXA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE ANTECEDÊNCIA JURÍDICA NECESSÁRIA. EXIGIBILIDADE DA PARCELA. RISCO PROCESSUAL INERENTE AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA GARANTIA DO JUÍZO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença que reconheceu conexão com ação de rescisão contratual e determinou o sobrestamento do feito, desbloqueio de ativos financeiros e restrições veiculares.
2. Os agravantes sustentam a exigibilidade de parcela contratual vencida relativa à compra e venda de imóvel rural e a ausência de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do feito executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se: (i) se a ação de rescisão contratual constitui prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento provisório de sentença; e (ii) o levantamento das medidas constritivas sem a exigência de caução idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do processo por prejudicialidade externa possui caráter excepcional e exige relação direta, lógica e necessária de antecedência jurídica entre as demandas, de modo que a solução de uma seja pressuposto indispensável ao julgamento da outra.
4. A mera afinidade temática, conexão fática ou identidade parcial de fundamentos entre a ação de rescisão contratual e o cumprimento provisório de sentença não basta para justificar a suspensão do feito executivo.
5. O cumprimento provisório de sentença versa sobre parcela vencida e não adimplida do contrato de compra e venda de imóvel rural, cuja exigibilidade subsiste até eventual desconstituição do negócio jurídico.
6. A orientação firmada em Agravo de Instrumento anterior afasta a plausibilidade da suspensão das obrigações contratuais, especialmente diante da demonstração de regularidade ambiental do imóvel e da permanência dos compradores na posse e exploração econômica da área.
7. A suspensão do cumprimento provisório constitui medida excepcional e não pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional nem inverter o risco processual em prejuízo do credor.
8. O levantamento de constrições patrimoniais sem caução idônea viola os princípios da proporcionalidade e da efetividade, ao fragilizar a garantia do juízo e expor o credor ao risco de frustração da execução.
9. O risco de eventual restituição de valores é inerente ao cumprimento provisório de sentença e não justifica a suspensão do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A ação de rescisão contratual não suspende, de plano, o cumprimento provisório de sentença relativo à parcela vencida e não adimplida, cuja exigibilidade subsiste até eventual desconstituição do negócio jurídico. 2. A liberação de constrições patrimoniais no cumprimento provisório de sentença, sem caução idônea, compromete a efetividade da execução e fragiliza a garantia do juízo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 300, 520 e 805.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1003143-89.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ARRENDAMENTO RURAL, COMPRA E VENDA, LIMINAR]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. D
R
.
A
NTÔ
NIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FLAVIO BOTINO RICIARDI registrado(a) civilmente como FLAVIO BOTINO RICIARDI - CPF: 327.059.999-49 (AGRAVANTE), MARIA REGINA MARICATTO RICIARDI - CPF: 360.445.049-72 (AGRAVANTE), WALMIR QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 329.783.911-20 (AGRAVADO), RENAN FELLIPE BRAGA QUINTINO - CPF: 030.213.331-33 (AGRAVADO), RODRIGO CESAR BRAGA QUINTINO - CPF: 057.200.891-01 (AGRAVADO), NOVO HORIZONTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 31.626.015/0001-93 (AGRAVADO), MARIA REGINA MARICATTO RICIARDI - CPF: 360.445.049-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - CPF: 939.062.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. PARCELA VENCIDA DO ANO DE 2021. DECISÃO QUE SUSPENDEU O FEITO E DETERMINOU O LEVANTAMENTO DAS CONSTRIÇÕES EM RAZÃO DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONEXA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE ANTECEDÊNCIA JURÍDICA NECESSÁRIA. EXIGIBILIDADE DA PARCELA. RISCO PROCESSUAL INERENTE AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA GARANTIA DO JUÍZO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença que reconheceu conexão com ação de rescisão contratual e determinou o sobrestamento do feito, desbloqueio de ativos financeiros e restrições veiculares.

Os agravantes sustentam a exigibilidade de parcela contratual vencida relativa à compra e venda de imóvel rural e a ausência de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) se a ação de rescisão contratual constitui prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento provisório de sentença; e (
ii
) o levantamento das medidas constritivas sem a exigência de caução idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo por prejudicialidade externa possui caráter excepcional e exige relação direta, lógica e necessária de antecedência jurídica entre as demandas, de modo que a solução de uma seja
pressuposto
indispensável ao julgamento da outra.

A mera afinidade temática, conexão fática ou identidade parcial de fundamentos entre a ação de rescisão contratual e o cumprimento provisório de sentença não basta para justificar a suspensão do feito executivo.

O cumprimento provisório de sentença versa sobre parcela vencida e não adimplida do contrato de compra e venda de imóvel rural, cuja exigibilidade subsiste até eventual desconstituição do negócio jurídico.

A orientação firmada em Agravo de Instrumento anterior afasta a plausibilidade da suspensão das obrigações contratuais, especialmente diante da demonstração de regularidade ambiental do imóvel e da permanência dos compradores na posse e exploração econômica da área.

A suspensão do cumprimento provisório constitui medida excepcional e não pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional nem inverter o risco processual em prejuízo do credor.

O levantamento de constrições patrimoniais sem caução idônea viola os princípios da proporcionalidade e da efetividade, ao fragilizar a garantia do juízo e expor o credor ao risco de frustração da execução.

O risco de eventual restituição de valores é inerente ao cumprimento provisório de sentença e não justifica a suspensão do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A ação de rescisão contratual não suspende, de plano, o cumprimento provisório de sentença relativo à parcela vencida e não adimplida, cuja exigibilidade subsiste até eventual desconstituição do negócio jurídico. 2. A liberação de constrições patrimoniais no cumprimento provisório de sentença, sem caução idônea, compromete a efetividade da execução e fragiliza a garantia do juízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 297, 300, 520 e 805.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Espólio de Flávio
Botino

Riciardi
e Maria Regina
Maricatto

Riciardi
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT no Cumprimento provisório de sentença n. 1002014-73.2022.8.11.0005, movido em face de Walmir Quintino de Oliveira e outros.

A decisão reconheceu a conexão e prejudicialidade externa com a ação de rescisão contratual n. 1002715-68.2021.8.11.0005, determinando a suspensão do feito e o desbloqueio de eventuais restrições veiculares e bancárias.

Os agravantes sustentam que a decisão promove a paralisação indevida do cumprimento provisório de sentença de obrigação certa, líquida e exigível referente à parcela do ano de 2021 do contrato de compra e venda de imóvel rural celebrado entre as partes.

Alegam a inexistência de prejudicialidade externa apta a suspender o feito, pois eventual procedência da ação de rescisão contratual n. 1002715-68.2021.8.11.0005 não retira a exigibilidade da parcela vencida. Asseveram que houve inversão desarrazoada do risco processual, pois os agravados permanecem na posse do imóvel desde 2018 sem pagar as contraprestações, enquanto os exequentes ficam privados de medidas coercitivas e da garantia do juízo.

Defendem que a liberação imediata das constrições sem a prestação de caução idônea esvazia a tutela jurisdicional e viola os princípios da proporcionalidade e efetividade. Requerem a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para afastar a prejudicialidade externa e determinar o regular prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, com a adoção das medidas constritivas cabíveis a satisfação do crédito (id. 342806879).

O efeito suspensivo foi parcialmente concedido, para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o restabelecimento do curso do cumprimento provisório de sentença e a manutenção das medidas constritivas patrimoniais regularmente efetivadas (id. 343607352).

Interposto Agravo Interno pelos agravados (Id 344973395) e contrarrazoes no ID 350490867.

Os agravados argumentam que a suspensão é medida prudente diante da conexão e da prejudicialidade externa, uma vez que a ação principal discute justamente a rescisão do negócio jurídico que originou a dívida. Afirmam que não há incompatibilidade com decisões anteriores do Tribunal e que foram apresentados fatos novos na ação principal, como novos embargos ambientais e ações civis públicas sobre a área, que justificam o sobrestamento. Sustentam que o risco de dano é maior para os compradores, que podem sofrer expropriação de bens por uma dívida que pode vir a ser declarada inexigível, ressaltando a confessada precariedade financeira da parte exequente para restituir valores em caso de reforma. Pugnam pelo desprovimento do recurso (id. 349704353).

É o relatório.

SUTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS VANESSA ROSIN FIGUEIREDO, OAB/MT 6975-O
,
E AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO, OAB/MT 3950-O
.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em verificar se subsistem os pressupostos legais para a suspensão do cumprimento provisório de sentença em razão de prejudicialidade externa com a ação de rescisão contratual, bem como o levantamento das constrições patrimoniais anteriormente efetivadas em desfavor dos executados.

Na origem, a ação de rescisão n. 1002715-68.2021.8.11.0005, movida pelos compradores, ora agravados, discute-se alegados descumprimentos contratuais por parte dos vendedores, incluindo questões ambientais e embargos sobre a área.

O Espólio de Flávio
Botino

Riciardi
e Maria Regina
Maricatto

Riciardi
ajuizaram cumprimento provisório de sentença visando o recebimento da parcela do ano de 2021, decorrente de contrato de compra e venda de imóvel rural firmado com Walmir Quintino de Oliveira e outros. Tal medida foi adotada após decisão na ação de rescisão que intimou os ora agravados para pagamento da parcela, mesmo já ocorrido a suspensão do vencimento da parcela e a prorrogação do prazo.

No curso do Cumprimento provisório de sentença, foram deferidas medidas de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD e os executados apresentaram Impugnação alegando a prejudicialidade entre as demandas e o risco de dano irreparável caso as constrições fossem mantidas, citando a incapacidade financeira da exequente em restituir eventuais valores levantados.

Diante desse cenário, o Juízo, na ação de rescisão determinou que os vendedores apresentassem garantia e suspendeu o adimplemento das parcelas até tal providência e, no Cumprimento provisório de sentença chamou o feito à ordem, suspendeu o feito e liberou os bens bloqueados.

Todavia, não obstante a superveniência de decisão na ação de rescisão contratual, verifica-se que o fundamento utilizado pelo Juízo para suspender o cumprimento provisório de sentença não se sustenta à luz do contexto processual já consolidado, tampouco diante da orientação firmada por esta própria Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1023301-39.2024.8.11.0000, em 29/01/2025, de Relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges.

Neste precedente restou afastada a plausibilidade da suspensão das obrigações contratuais, especialmente diante da demonstração de regularidade ambiental do imóvel e da permanência dos compradores na posse e exploração econômica da área, circunstâncias que evidenciam a exigibilidade das parcelas avençadas.

Vejamos trecho do voto:

“os fatos narrados são os mesmos anteriormente apresentados, vale dizer, o alegado descumprimento contratual. Ocorre que tal argumento, além de já ter sido examinado anteriormente, e a tutela ter sido deferida tão somente para suspender o pagamento até a apresentação da impugnação à contestação, depende da devida instrução, principalmente diante da notícia de que os vendedores cumpriram com a obrigação, além do que, ao que se evidencia, a parte compradora permanece no imóvel. Não fosse isto, ao que consta a Fazenda Esperança foi negociada pelo preço de R$ 15.000.000,00, de maneira que, a princípio, o imóvel dado em garantia não se apresenta suficiente ao valor remanescente para quitação integral do contrato. Nesse contexto, não se visualiza justificativa plausível para a suspensão do pagamento das parcelas do contrato. Porém, verifica-se que há pedidos alternativos, que merecem o exame pelo Magistrado. Assim, é o caso de reformar a decisão agravada, para indeferir o pedido de suspensão do pagamento das parcelas em aberto do contrato, cabendo ao Juiz de origem o exame dos demais pedidos alternativos formulados na petição da Tutela Incidental. Posto isso, dá-se provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato até o julgamento de mérito da ação, e determinar ao Juízo de origem o exame dos demais pedidos alternativos formulados na petição da Tutela Cautelar Incidental.”

Por conta do julgamento deste RAI, a sentença que extinguiu o Cumprimento provisório de sentença foi reformada no julgamento da Apelação n. 1002014-73.2022.8.11.0005, em 29/01/2025, por esta Câmara, de Relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, em que consignou-se que: “
uma

vez indeferido o pedido de suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato, em particular a que aqui se executa (2021), não há que se falar em perda do objeto da execução, de maneira que o processo deve retornar a origem para o devido processamento
”.

Assim, a decisão posterior proferida na ação de rescisão, ao condicionar o adimplemento das parcelas à prestação de garantia pelos vendedores, revela-se conflitante com o entendimento já firmado por este Tribunal, além de transferir indevidamente aos credores o ônus do risco contratual, invertendo a lógica da execução provisória e comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, a suspensão do processo por prejudicialidade externa possui caráter excepcional, possível quando o julgamento de uma causa depender, de modo direto, lógico e necessário, da solução de outra. Exige-se, portanto, relação de antecedência jurídica qualificada, em que a definição da lide tida por prejudicial se apresente como pressuposto indispensável ao julgamento da causa dependente.

Não basta, para tanto, mera afinidade temática, conexão fática ou identidade parcial de fundamentos, pois é imprescindível que a solução de um processo constitua premissa necessária e incontornável para a resolução do outro.

No caso, embora haja conexão entre as demandas, porquanto a segunda derivou da primeira, não se verifica a prejudicialidade externa hábil a justificar a paralisação do Cumprimento provisório de sentença.

Pois, para justificar a suspensão do cumprimento provisório de sentença, exige-se a demonstração concreta de que o resultado da demanda principal possui potencial de tornar inexigível o título executivo, o que, no caso, não se verifica de plano, sobretudo considerando que a execução versa sobre parcela vencida e não adimplida, cuja exigibilidade subsiste até eventual desconstituição do negócio jurídico.

A suspensão do cumprimento provisório de sentença configura medida excepcional, que deve ser aplicada com parcimônia, sob pena de esvaziamento da sua função satisfativa, notadamente quando já reconhecida, ainda que provisoriamente, a obrigação.

No mesmo sentido, a liberação das constrições patrimoniais sem a exigência de caução idônea afronta os princípios da proporcionalidade e da efetividade, uma vez que fragiliza a garantia do juízo e expõe o credor ao risco de frustração da execução, especialmente diante do elevado valor envolvido na relação contratual.

Ressalte-se, ainda, que o argumento relativo à eventual dificuldade de restituição de valores, em caso de reforma da decisão, não se mostra suficiente para justificar a suspensão do cumprimento provisório de sentença, tratando-se de risco inerente ao cumprimento provisório de sentença, já disciplinado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, verifica-se que a decisão agravada, ao determinar a suspensão do cumprimento provisório de sentença e o levantamento das medidas constritivas, destoou dos parâmetros legais e da orientação já firmada por esta Corte, impondo indevida restrição ao direito do credor de promover a satisfação de seu crédito.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do cumprimento provisório, com a manutenção das medidas constritivas patrimoniais já efetivadas.

Outrossim, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. D
R
. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (2o VOGAL

-
CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 13-05-2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida no Cumprimento Provisório de Sentença que reconheceu conexão com a Ação de Rescisão contratual e determinou o sobrestamento do feito, desbloqueio de ativos financeiros e restrições veiculares
já efetuadas.

O Cumprimento Provisório de Sentença tem por objeto a parcela contratual referente ao exercício de 2021, decorrente de
contrato de compra e venda de imóvel rural firmado entre as partes.

A decisão agravada fundamentou a suspensão da execução na existência de conexão e suposta prejudicialidade externa em relação à ação de rescisão contratual em trâmite perante o mesmo juízo
.

Contudo, apesar da conexão entre as demandas, não se verifica a prejudicialidade externa
que justifique a paralisação do Cumprimento de Sentença Provisório.

Isso porque, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1023301-39.2024.8.11.0000, de relatoria do Exmo.
Des. Guiomar Teodoro Borges, consignou-se a impossibilidade de suspender as obrigações contratuais.

Por consequência, o Recurso de Apelação n. 1002014-73.2022.8.11.0005 foi provido para anular a sentença que havia extinguido o Cumprimento Provisório de Sentença (autos originários)
.

Assim, constata-se que a decisão ora agravada é conflitante com o entendimento já firmado por este Tribunal.

Além disso, viola o princípio da proporcionalidade ao liberar as constrições patrimoniais sem a exigência de garantia, gerando riscos de frustação da execução e desequilíbrio da relação contratual
.

Posto isso, acompanho a relatora e
dou provimento ao Agravo de Instrumento

para determinar o regular prosseguimento do cumprimento provisório.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (2o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026